Tribunal: STJ
Processo: 5014447-25.2024.8.24.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 197733 - SC(2024/0163793-9)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: JANAINA APARECIDA MELCHIOR
ADVOGADOS
: GASPARINO SIQUEIRA CORRÊA - SC053085
MANON DE AGUIAR FERREIRA - SC055510
GUILHERME VIEIRA BELENS - SC070755
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS. BUSCA PESSOAL REALIZADA POR
GUARDAS
MUNICIPAIS.
POSSIBILIDADE.
FUNDADAS
RAZÕES.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS
COM
EFEITOS
MODIFICATIVOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. É constitucional o exercício, pelas guardas
municipais, de ações de segurança, inclusive
policiamento ostensivo e comunitário, não se
resumindo tais atribuições às hipóteses de flagrante
delito e de proteção do patrimônio municipal,
conforme definido no Tema n. 656 do STF.
3. A busca pessoal foi precedida de fundadas razões,
uma vez que os policiais receberam informações
específicas
de
que
a
recorrente
estaria
comercializando drogas em via pública.
4. Presentes as fundadas razões que amparam a
atuação policial, conforme precedentes.
5. A atuação policial foi direcionada e não configurou
revista exploratória (
), estando em
fishing expedition
consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
6. Embargos de declaração acolhidos com efeitos
modificativos, para negar provimento ao recurso
ordinário em
.
habeas corpus
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55775530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:59
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 4c619ae4-4cd2-41a9-a976-268b7639383b

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, acolher os embargos
de declaração, com efeitos modificativos, para negar provimento ao recurso
ordinário, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA55775530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:59
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 4c619ae4-4cd2-41a9-a976-268b7639383b

EDcl no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 197733 - SC(2024/0163793-9)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: JANAINA APARECIDA MELCHIOR
ADVOGADOS
: GASPARINO SIQUEIRA CORRÊA - SC053085
MANON DE AGUIAR FERREIRA - SC055510
GUILHERME VIEIRA BELENS - SC070755
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS. BUSCA PESSOAL REALIZADA POR
GUARDAS
MUNICIPAIS.
POSSIBILIDADE.
FUNDADAS
RAZÕES.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS
COM
EFEITOS
MODIFICATIVOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. É constitucional o exercício, pelas guardas
municipais, de ações de segurança, inclusive
policiamento ostensivo e comunitário, não se
resumindo tais atribuições às hipóteses de flagrante
delito e de proteção do patrimônio municipal,
conforme definido no Tema n. 656 do STF.
3. A busca pessoal foi precedida de fundadas razões,
uma vez que os policiais receberam informações
específicas
de
que
a
recorrente
estaria
comercializando drogas em via pública.
4. Presentes as fundadas razões que amparam a
atuação policial, conforme precedentes.
5. A atuação policial foi direcionada e não configurou
revista exploratória (
), estando em
fishing expedition
consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
6. Embargos de declaração acolhidos com efeitos
modificativos, para negar provimento ao recurso
ordinário em
.
habeas corpus
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55775601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:59
Código de Controle do Documento: 07729fd3-dae8-4afe-93f5-2975b89f5ae4

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL contra acórdão assim ementado (fls. 180-181):
RECURSO EM
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. BUSCA PESSOAL. PRISÃO
EM FLAGRANTE. ATUAÇÃO DESVINCULADA DE SUAS
ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS. RECONHECIMENTO DA
ILICITUDE DAS PROVAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
1. No julgamento do HC n.
(relator Ministro Rogerio
830.530/SP
Schietti Cruz), julgado em
publicado em
a
27/9/2023,
4/10/2023,
Terceira Seção desta Corte, consolidando o entendimento
firmado anteriormente no
decidiu que a
REsp n. 1.977.119/SP,
guarda municipal, embora integre o sistema de segurança
pública, conforme afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, na
ADPF n. 995, não possui as funções típicas da Polícia Militar,
nem as investigativas próprias da Polícia Civil, devendo sua
atuação se limitar à proteção de bens, serviços e instalações do
município.
2. No caso dos autos, a Corte estadual destacou que "a prisão
decorreu de denúncias anônimas recebidas na via pública,
quando então efetuaram diligências e, por fim, em busca
pessoal, encontraram drogas com a paciente", situação inapta a
evidenciar justificativa para a medida invasiva.
3. Somente após desempenharem atividades investigativas
típicas da polícia civil, e com base em denúncias anônimas, os
guardas municipais localizaram a recorrente e fizeram busca
pessoal, extrapolando assim a competência constitucional (art.
144, § 8o, da CF) e legal (
– Estatuto Geral
Lei n. 13.022/2014
das Guardas Municipais) prevista para as guardas civis
municipais, que possuem por atribuição a proteção dos bens,
serviços e instalações do município, com destaque para a não
especificação de situação de flagrante no genérico apontamento
de diligência no local dos fatos.
4. Não se constatou "relação clara, direta e imediata com a
necessidade de proteger a integridade dos bens e instalações
ou assegurar a adequada execução dos serviços municipais".
Destarte, considerando que houve a indevida atuação por parte
da guarda municipal, totalmente desvinculada das suas
atribuições consistentes em proteger o patrimônio municipal,
deve-se reconhecer a ilicitude das provas por esse meio obtidas,
bem como de todas as que delas decorreram.
5. Recurso em
provido para reconhecer a
habeas corpus
ilicitude das provas obtidas mediante a indevida atuação da
guarda municipal, bem como das provas derivadas, e determinar
o trancamento da ação penal.
Documento eletrônico VDA55775601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:59
Código de Controle do Documento: 07729fd3-dae8-4afe-93f5-2975b89f5ae4

A parte embargante afirma a ocorrência de omissão no julgado,
articulando o seguinte (fls. 197-202):
O
embargado apresenta omissão, tendo em vista que a
decisum
versada nos presentes autos relacionada aos
quaestio juris
limites e atribuições desempenhadas pela Guarda Municipal
alcança as normas previstas nos arts. 5o e 6o da
(que
CF/88
tratam do direito fundamental e social à segurança), e 144, § 8o,
da
(que trata da atuação dos guardas municipais como
CF/88
verdadeiros integrantes da Sistema de Segurança Pública para
o combate à criminalidade), não mencionadas expressamente
no corpo do acórdão proferido por essa eg. Sexta Turma, ainda
que argumentadas parecer ministerial de fls.
e-STJ.
162/170
No presente caso, houve nítida e fundada suspeita para a
abordagem da ora embargada pelos guardas municipais, a qual
se deu após denúncia de populares acerca da traficância de
entorpecentes em determinado local, tendo sido localizados,
com a ré, 6g (seis gramas) de
prontos para o comércio,
crack
além de certa quantia em dinheiro proveniente do tráfico.
Contudo, a Sexta Turma do STJ no acórdão ora embargado
entendeu que a busca pessoal realizada pela guarda civil
municipal - e a coleta de prova que se seguiu - revestiu-se de
nulidade, porque “houve indevida atuação por parte da guarda
municipal, totalmente desvinculada das suas atribuições
consistentes em proteger o patrimônio municipal” (fl. 190 e-STJ).
[...]
Ainda sobre o tema relacionado às Guardas Municipais, ressalta-
se que o Pleno do STF, em julgamento virtual da Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF
com 995/DF, relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, declarou
inconstitucional todas as interpretações judiciais que excluam as
guardas municipais, devidamente criadas e instituídas, como
integrantes do Sistema de Segurança Pública, nos termos da
seguinte ementa:
[...]
Dessa forma, não há como prevalecer o entendimento da Sexta
Turma no presente caso no sentido de que a Guarda Municipal
do Estado de Santa Catarina realizou atividades alheias às suas
atribuições ao realizar a prisão em flagrante da ora embargada
por terem atuado para fazer cessar uma atividade criminosa, ato
permitido inclusive a qualquer do povo, em conformidade com
o art. 301 do CPP.
Inviabilizar ou diminuir a atuação dos guardas municipais não se
mostra adequada, ainda mais no presente cenário em que a
prisão foi efetuada por guardas municipais que se depararam
com fundadas razões para a realização da busca pessoal, até
mesmo pelo estado de flagrância, e por se tratarem de agentes
Documento eletrônico VDA55775601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:59
Código de Controle do Documento: 07729fd3-dae8-4afe-93f5-2975b89f5ae4

integrantes do Sistema de Segurança Pública, é de se
reconhecer que o acórdão ora embargado afronta a preceitos
constitucionais que tratam do direito fundamental e social à
segurança (arts. 5- e 6o, ambos da CF), e da atuação dos
guardas municipais (art. 144, § 8-, da CF) como verdadeiros
integrantes da Sistema de Segurança Pública e com atribuição
constitucionalmente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal
para o combate à criminalidade.
Afigura-se necessário, portanto, o enfrentamento específico da
matéria por essa Colenda Sexta Turma, para efeito de expresso
prequestionamento das normas dos arts. 5-, 6-, e 144, § 8-,
todos da
suprida, ao final, a omissão no acórdão
CF/88,
combatido.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
Impugnação apresentada, na qual a embargada pugna pela rejeição
dos embargos de declaração, aduzindo (fls. 215-216):
Todavia, no caso sub judice, há posição firmada do Supremo
Tribunal Federal por meio do Eminente Ministro André
Mendonça mantendo a validade da busca pessoal realizada em
desfavor da Sr. Janaina Melchior.
:
In verbis
AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO
DE DESCUMPRIMENTO AO QUE DECIDIDO NA ADPF
no
DECISÃO EXTRAPOLA AS BALIZAS DO
995/DF.
PARADIGMA INVOCADO. AUSÊNCIA DE ESTRITA
ADERÊNCIA COM O ATO RECLAMADO. AGRAVO
DESPROVIDO. REGIMENTAL QUE SUSTENTA NOVA
ALEGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE INOVAÇÃO RECURSAL.
1. Esta Suprema Corte afirmou a Guarda Municipal como
órgão de segurança pública e integrante do Sistema Único
de Segurança Pública. 2. No caso presente, contudo, a
análise demandada extrapola as balizas do paradigma
invocado, evidenciando a ausência de estrita aderência
com o ato reclamado. 3. Em relação à existência de justa
causa, a alegação evidencia-se como inovação em sede
recursal. Inviável, pois, de ser analisada neste momento
processual. 4. Agravo regimental a que se nega
provimento.
(Rcl
70527
AgR,
Relator(a):
ANDRÉ
MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 12-03-2025,
PROCESSO ELETRÔNICO D
DIVULG 09- 04-2025
Je-s/n
PUBLIC 10-04-2025).
Mais do que isso, ao julgar as Reclamações Constitucionais no
70527, no 70631 e no 70595, todas propostas em face do
acórdão prolatado pela Sexta Turma do E. STJ nestes autos,
Documento eletrônico VDA55775601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:59
Código de Controle do Documento: 07729fd3-dae8-4afe-93f5-2975b89f5ae4

nota-se que o Eminente Ministro Relator André Mendonça fixou
que “o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas deu-se
não só porque o STJ considerou que busca pessoal extrapolava
a competência constitucional da Guarda Municipal, mas também
pelo questionamento da justa causa para a sua realização”, o
que se colhe também do referido julgado neste sítio (e-STJ, fl.
189).
É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Penal disciplina que "[a]os
art. 619
acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão
ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão", tendo a jurisprudência os admitido, também, para sanar eventual
erro material na decisão embargada.
No caso, é viável o acolhimento da pretensão recursal, conforme
abaixo exposto.
Inicialmente, com relação às reclamações propostas perante o
Supremo Tribunal Federal citadas na impugnação (Rcl n. 70.527, Rcl n. 70.631
e Rcl n. 70.595), verifica-se que elas não adentraram no mérito da controvérsia,
mas apenas entenderam pela ausência de expressa afronta ao decidido pela
Suprema Corte no julgamento da ADPF n.
conforme se pode
995/DF,
depreender da ementa da Rcl n. 70.527, abaixo transcrita:
Ementa:
AGRAVO
REGIMENTAL
NA
RECLAMAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO AO QUE DECIDIDO NA
ADPF no
DECISÃO EXTRAPOLA AS BALIZAS DO
995/DF.
PARADIGMA
INVOCADO.
AUSÊNCIA
DE
ESTRITA
ADERÊNCIA
COM
O
ATO
RECLAMADO.
AGRAVO
DESPROVIDO.
REGIMENTAL
QUE
SUSTENTA
NOVA
ALEGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE INOVAÇÃO RECURSAL.
1. Esta Suprema Corte afirmou a Guarda Municipal como órgão
de segurança pública e integrante do Sistema Único de
Segurança Pública.
2. No caso presente, contudo, a análise demandada extrapola
as balizas do paradigma invocado, evidenciando a ausência de
estrita aderência com o ato reclamado.
3. Em relação à existência de justa causa, a alegação evidencia-
se como inovação em sede recursal. Inviável, pois, de ser
analisada neste momento processual.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA55775601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:59
Código de Controle do Documento: 07729fd3-dae8-4afe-93f5-2975b89f5ae4

(Rcl n. 70.527
relator Ministro André Mendonça,
AgR/DF,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/3/2025,
10/4/2025.
Constata-se que o voto condutor do acórdão embargado consignou
(fls. 189-190):
Como se pode observar, somente após desempenharem
atividades investigativas típicas da polícia civil, os guardas
municipais fizeram busca pessoal, extrapolando assim a
competência constitucional (art. 144, § 8o, da CF) e legal (
– Estatuto Geral das Guardas Municipais)
Lei n. 13.022/2014
prevista para as guardas civis municipais, que possuem por
atribuição a proteção dos bens, serviços e instalações do
município.
[...]
Postas tais premissas fáticas, não se constata, na espécie,
"relação clara, direta e imediata com a necessidade de proteger
a integridade dos bens e instalações ou assegurar a adequada
execução dos serviços municipais", mas o "nítido desvirtuamento na atuação dos guardas municipais",
sobressaindo-se, de acordo com a jurisprudência desta Corte, a
flagrante ilegalidade da prisão em flagrante, por ausência de
justa causa à sua realização por guardas municipais.
Considerando que houve indevida atuação por parte da guarda
municipal, totalmente desvinculada das suas atribuições
consistentes em proteger o patrimônio municipal, é de rigor o
reconhecimento da ilicitude das provas por esse meio obtidas,
bem como de todas as que delas decorreram, impondo-se o
trancamento da ação penal.
Contudo, deve-se consignar a fixação da Tese de Repercussão Geral
n. 656 do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a guarda municipal pode
realizar policiamento ostensivo comunitário, não se resumindo a sua atuação,
portanto, às hipóteses de flagrante delito, tampouco de proteção do patrimônio
municipal.
Confira-se:
É constitucional, no âmbito dos Municípios, o exercício de ações
de segurança urbana pelas guardas municipais, inclusive o
policiamento ostensivo comunitário, respeitadas as atribuições
dos demais órgãos de segurança pública previstas no artigo 144
da Constituição Federal e excluída qualquer atividade de polícia
judiciária, sendo submetidas ao controle externo da atividade
policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso
7o, da Constituição Federal. Conforme o artigo 144, parágrafo 8o,
da Constituição Federal, as leis municipais devem observar
normas gerais fixadas pelo Congresso Nacional.
Documento eletrônico VDA55775601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:59
Código de Controle do Documento: 07729fd3-dae8-4afe-93f5-2975b89f5ae4

Assim, deve ser afastada a alegada nulidade por ausência de
atribuição das guardas municipais, o que deve ser observado é a existência de
fundada suspeita para a busca pessoal, o que passo a apreciar.
No ponto, o acórdão embargado aduziu (fl. 189):
Além disso, a fundada suspeita apontada pelo Tribunal de
origem, que indicaria crime em flagrante, não se efetivou, haja
vista que a situação narrada aponta que a busca pessoal estaria
lastreada apenas na denúncia anônima, afora a genérica
referência à realização de diligências no local dos fatos, que não
é suficiente para, por si só, indicar a presença de dados
concretos, para além da denúncia anônima, e, assim, viabilizar a
busca pessoal. Ademais, a posterior apreensão de droga com a
paciente não tem o condão de dar legalidade à ação já
previamente indevida.
A busca pessoal tem seus contornos estabelecidos pela legislação e
pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. Os arts. 240, § 2o, e 244 do
Código de Processo Penal dispõem que:
Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.
[...]
§ 2o Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada
suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos
mencionados nas letras
a e letra
do parágrafo anterior.
b
f
h
Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de
prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa
esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que
constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada
no curso de busca domiciliar.
Sob essa ótica, firmou-se o entendimento de que a validade da busca
pessoal está condicionada à existência de fundadas suspeitas, amparadas em
situação fática que denote – diante das peculiaridades e da dinâmica dos
acontecimentos próprios da diligência policial – clareza e objetividade quanto à
posse, pelo investigado, de objeto que constitua corpo de delito.
No caso dos autos, consta do acórdão do Tribunal de origem que a
dinâmica dos fatos se desenvolveu da seguinte maneira (fls. 34-36, grifei):
Discute-se a legalidade da prisão em flagrante da paciente
realizada pela Guarda Municipal durante ronda, após denúncia
anônima do tráfico ilícito de entorpecentes.
A rigor a atuação da Guarda Municipal, no âmbito da repreensão
criminal, é limitada, nos termos de precedente do Supremo
Tribunal Federal em Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental n. 995, cuja ementa possui o seguinte teor:
Documento eletrônico VDA55775601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:59
Código de Controle do Documento: 07729fd3-dae8-4afe-93f5-2975b89f5ae4

[...]
Em decisão recente, o Ministro Flávio Dino cassou
monocraticamente acórdão do Superior Tribunal de Justiça para
reafirmar o entendimento do ADPF n. 995, no sentido de que a
Guarda Municipal é integrante do Sistema de Segurança
Pública; logo, "assentar a licitude da provas obtidas mediante
busca pessoal realizada pela guarda municipal, bem como das
provas derivadas" (STF, Rcl n.
j. 22-04-2024). A
62455/SP,
decisão, também relacionada à busca pessoal após denúncia do
comentimento de crime, contém o seguinte teor:
[...]
No caso ora analisado, conforme se extrai do relato dos
agentes municipais, a prisão decorreu de denúncias
anônimas recebidas na via pública, quando então efetuaram
diligências e, por fim, em busca pessoal, encontraram
. Eis o que consta das declarações:
drogas com a paciente
Relato do atendente: Guardas Municipais receberam
informações de que uma autora estava comercializando
drogas na via publica acima descrita. Em diligências no
local dos fatos os guardas abordaram a autora, e em
busca pessoal nesta encontraram as drogas descritas na
aba denominada “
” constante no presente
Bens/Objetos
boletim. Desta forma, os agentes públicos deram voz de
prisão para a autora e a conduziram para esta unidade
policial. (...) (evento 1, P_FLAGRANTE1, p. 3, dos autos n.
5003418-60.2024.8.24.0005)
É fato, portanto, que a paciente foi presa em flagrante delito
quando trazia consigo 6g (seis gramas), em um contexto de
averiguação de uma denúncia anônima recebida de populares
durante a ronda, que confere justa causa à interpelação então
realizada pela Guarda Municipal.
A ação da Guarda Municipal, aliás, está timbrada pelo
entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na ADPF n.
995, cujo teor declara inconstitucional qualquer interpretação
que exclua o órgão municipal como membro do Sistema de
Segurança Pública.
Verifica-se, portanto, que a busca pessoal empreendida foi
evidentemente precedida de fundadas razões, uma vez que a diligência foi
realizada com base em denúncias anônimas específicas recebidas em via
pública, as quais ampararam a fundada suspeita de que a acusada estaria na
posse de material ilícito.
Nota-se que o caso concreto não retrata situação de abordagem
pessoal fundada em informações genéricas ou sem nenhuma referibilidade.
Tampouco se constata a hipótese de revista exploratória ou
.
fishing expedition
Documento eletrônico VDA55775601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:59
Código de Controle do Documento: 07729fd3-dae8-4afe-93f5-2975b89f5ae4

Muito pelo contrário, conforme registrado no acórdão impugnado, a ação da
polícia foi especificamente direcionada a pessoa apontada como portadora
de material ilícito, em local público e determinado, suspeita, aliás, que se
confirmou com a apreensão de drogas.
A propósito, citam-se os seguintes precedentes do Supremo Tribunal
Federal:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA.
HABEAS CORPUS
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
MONOCRÁTICA.
§ 1o, DO RISTF. AGRAVO
ART. 317,
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou
seguimento a
com fundamento na inexistência de
habeas corpus
ilegalidade flagrante a autorizar a concessão da ordem. O
agravante almeja o reconhecimento da inadmissibilidade das
provas obtidas a partir da busca pessoal, com a absolvição do
paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em saber se o agravo regimental preenche o
requisito da dialeticidade recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A atuação policial não pode ser considerada aleatória ou
abusiva, quando baseada não em intuição ou convicção íntima
ou mesmo em “atitude suspeita” por parte do abordado, mas em
diversos elementos indicadores de eventual prática delitiva.
4. De acordo com as instâncias ordinárias, os elementos
apresentados, embora provenientes de denúncia anônima,
constituíram fundada suspeita (art. 240, § 2o, do CPP) para a
busca pessoal, especialmente considerado a precisão e o
detalhamento das informações recebidas.
5. A estreita via do
não se compatibiliza com o
habeas corpus
reexame do quadro fático ensejador da busca pessoal, limitando-
se a análise desta Corte à aferição da higidez lógico-formal da
motivação empregada.
6. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo
especificado todos os fundamentos da decisão agravada.
Manutenção da decisão recorrida. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo regimental desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, § 2o, e 244;
RISTF,
§ 1o. Jurisprudência relevante citada: STF, HC
art. 317,
212.682 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe
18.04.2022; STF, HC 230135 AgR, Rel. Min. Edson Fachin,
Documento eletrônico VDA55775601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:59
Código de Controle do Documento: 07729fd3-dae8-4afe-93f5-2975b89f5ae4

Segunda Turma, DJe 12.12.2023; STF, RHC 175.256 AgR, Rel.
Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 09.12.2019;
STF, HC 177.263 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda
Turma, DJe 18.12.2019.
(HC n. 251.589-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
– grifei.)
12/3/2025,
21/3/2025
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL.
FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE
COMPROVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Regimental interposto contra decisão por meio da qual
dei provimento ao Recurso Extraordinário com Agravo para
reformar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado
do Rio Grande do Sul e, consequentemente, restabelecer a
sentença condenatória proferida nos autos da Ação Penal no
5011434-
que tramitou na 1a Vara
11.2022.8.21.0052/RS,
Criminal da Comarca de Guaíba/RS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Necessidade de dilação probatória para análise da pretensão
recursal.
3. Aplicabilidade da Súmula 279 desta CORTE.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo
a imposição de providências administrativas como medida
obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de
serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de
suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência.
5. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas
ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos
probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação
flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da
ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.
Precedentes.
6. O recebimento de denúncia anônima pela polícia,
noticiando que o réu realizava o tráfico de drogas na região
e utilizava o seu automóvel para a mercancia ilícita,
evidencia a existência de justa causa para a revista pessoal,
que resultou na apreensão de expressiva quantidade de
entorpecentes, além de armas de fogo e munições.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo Regimental a que se nega provimento.
Atos normativos citados: Regimento Interno do STF,
1o;
art. 21,
Súmulas 279 do STF. Jurisprudência citada: RE 1.491.517 AgR-
EDv, Tribunal Pleno, j.
RE 1.468.558 AgR, Rel. Min.
14/10/2024;
Documento eletrônico VDA55775601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:59
Código de Controle do Documento: 07729fd3-dae8-4afe-93f5-2975b89f5ae4

ALEXANDRE DE MORAES, j.
RHC
01/10/2024;
181.563/BA,
Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de
RE
24/03/2020;
603.616/RO,
Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016.
(ARE n. 1.519.666-AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
–
27/11/2024,
10/12/2024
grifei.)
No mesmo sentido, destacam-se os seguintes julgados do Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. CRIME DE
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA A AÇÃO
POLICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. No exame de casos análogos, esta Corte Superior tem
adotado entendimento no sentido de que as buscas pessoal e
veicular são disciplinadas pela norma constante nos arts. 240, §
2o, e 244, ambos do Código de Processo Penal. Para ambas,
exige-se fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de
arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de
delito.
Esta Corte Superior firmou jurisprudência no sentido de que
"não satisfazem a exigência legal, por si sós [para a realização
de busca
], meras informações de fonte não
pessoal/veicular
identificada (e. g. denúncias anônimas) ou intuições e
impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de
maneira
clara
e
concreta,
apoiadas,
por
exemplo,
exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de
descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a
classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência
como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como
nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada
suspeita' exigido pelo
do CPP" (RHC n.
art. 244
158.580/BA,
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado
em
DJe
. Em resumo, no julgamento do
19/4/2022,
25/4/2022)
referido precedente, foram estabelecidas diretrizes e parâmetros
a fim de que seja reconhecida a existência de "fundada
suspeita" e, portanto, tenha-se como devidamente justificada e
aceitável juridicamente a busca pessoal, refutando a hipótese
em que a revista esteja amparada em mera "atitude suspeita",
não descrita objetivamente nos autos. Nesse contexto, de fato,
no caso em debate, restou evidenciada a justificativa para a
abordagem (decorrente de contexto prévio de fundadas
razões - o paciente foi alvo de denúncia específica, na qual
foi apontado com precisão o local em que estaria sendo
realizada a prática do delito) a qual culminou na apreensão
Documento eletrônico VDA55775601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:59
Código de Controle do Documento: 07729fd3-dae8-4afe-93f5-2975b89f5ae4

de armas de fogo (estado de flagrância), não se
vislumbrando qualquer ilegalidade na atuação policial, uma
vez que amparada pelas circunstâncias do caso concreto.
2. No que se refere a dosimetria, "A jurisprudência desta Corte é
firme no sentido de que o cometimento de novo delito quando
em gozo do livramento condicional é fundamento idôneo a
justificar a exasperação da pena-base" (HC n.
Rel.
462.424/SP,
da minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado em
D
18/10/2018,
Je
. Do mesmo modo, correto o incremento da
6/11/2018)
sanção básica do crime de tráfico de drogas, diante da
quantidade e da natureza das drogas apreendidas, atendendo
com
proporcionalidade
o
comando
do

da

art.
42
No caso, o quantum utilizado pelas
Lei n. 11.343/2006.
instâncias ordinárias para exasperar a pena-base, para duas
circunstâncias judiciais negativas, não demonstra flagrante
desproporcionalidade, tendo em vista que restou inferior,
inclusive, ao quantum comumente aplicado por esta Corte (1/6
para cada circunstância).
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
885.282/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
6/5/2025,
9/5/2025.
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE.
CORPUS
BUSCAS
PESSOAL
E
DOMICILIAR.
FUNDADA
SUSPEITA.
EXISTÊNCIA (DENÚNCIAS ESPECÍFICAS A RESPEITO DAS
CARACTERÍSTICAS DO INDIVÍDUO TIDO COMO AUTOR DA
CONDUTA,
BEM
COMO
DOS
DADOS
DE
SUA
MOTOCICLETA). CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
Recurso improvido.
(RHC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
210.503/PR,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
9/4/2025,
9/5/2025.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL.
DENÚNCIA ESPECÍFICA. JUSTA CAUSA NA AÇÃO POLICIAL
. CONFISSÃO. SÚMULA 231 DO STJ.
§ 4o DA
ART. 33,
DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA.
LEI N. 11.343/2006.
SÚMULA N. 7 DO STJ. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO
CORRETAMENTE
FIXADO.
RESTITUIÇÃO
DE
BENS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos
policiais, amparados que estão pelo Código de Processo
Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo
suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a
atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu
por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe
social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da
Documento eletrônico VDA55775601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:59
Código de Controle do Documento: 07729fd3-dae8-4afe-93f5-2975b89f5ae4

busca pessoal, o que não se verificou no caso (
, AgRg no
ut
HC n.
Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
822.922/SP,
Turma, DJe de
.
16/8/2023)
2. A aplicação de atenuantes não pode conduzir à fixação da
pena em patamar inferior ao mínimo legal, conforme a Súmula n.
231 do STJ.
3. É de conhecimento que para a aplicação da minorante do § 4o
do
da
o condenado deve preencher,
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam: ser
primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades
criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a
reprimenda ser reduzida de
(um sexto) a
(dois terços), a
1/6
2/3
depender das circunstâncias do caso concreto.
4. No caso, consta dos autos que o recorrente se dedicava à
atividade criminosa, tendo sido destacado que a perícia
realizada em seu aparelho celular revelou "várias fotografias de
grandes quantidades de cocaína, em diversas etapas do preparo
para venda, inclusive durante pesagem - em balanças de
precisão - e fracionamento em porções menores, além de fotos
de armas de fogo".
Para afastar a conclusão da instância ordinária, seria necessário
o revolvimento de matéria fático-probatória, providência
inadmissível na via do recurso especial. Incidência da Súmula 7
do STJ.
4. O regime prisional semiaberto foi corretamente fixado,
considerando o quantum da pena (5 anos de reclusão), a
primariedade e a ausência de circunstância judicial desfavorável.
5. A tese defensiva concernente à restituição dos bens
apreendidos não foi analisada por falta de prequestionamento. O
referido fundamento não foi impugnado no presente recurso.
6. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo
AREsp n. 2.836.831/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN
18/3/2025,
de
)
26/3/2025.
Ante o exposto,
os embargos de declaração, com efeitos
acolho
modificativos, para
ao recurso ordinário em
negar provimento
habeas corpus.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55775601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:59
Código de Controle do Documento: 07729fd3-dae8-4afe-93f5-2975b89f5ae4

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2024/0163793-9
PROCESSO ELETRÔNICO
RHC 197.733 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50034186020248240005 50144472520248240000
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: JANAINA APARECIDA MELCHIOR
ADVOGADO
: GASPARINO SIQUEIRA CORRÊA - SC053085
ADVOGADOS
: MANON DE AGUIAR FERREIRA - SC055510
GUILHERME VIEIRA BELENS - SC070755
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: JANAINA APARECIDA MELCHIOR
ADVOGADO
: GASPARINO SIQUEIRA CORRÊA - SC053085
ADVOGADOS
: MANON DE AGUIAR FERREIRA - SC055510
GUILHERME VIEIRA BELENS - SC070755
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração, com efeitos
modificativos, para negar provimento ao recurso ordinário, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54224551504=830188254@
2024/0163793-9 - RHC 197733 Petição : 2024/0068367-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55706184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:42:45
Código de Controle do Documento: AA73C0F2-4AF9-44E5-ADD4-EB1476575972